Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENA. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida, ainda mais quando corroborada pelo exame pericial.

2. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, quando o relato do réu não é compatível com a dinâmica dos fatos e com a lesão registrada no laudo pericial.

3. Salvo fundamentação concreta e específica, o aumento da pena intermediária, por cada circunstância legal agravante, deve ocorrer no patamar de 1/6 sobre a pena-base.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.